Tribunal: TJBA
Processo: 8109268-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8109268-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSEANE SANTOS SOUZA

Advogado(s): WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA (OAB:BA57478-A), ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR (OAB:BA57041-A)

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA (OAB:BA13430-A)

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de cláusulas contratuais de contrato de empréstimo bancário.

2 -
O caso.
Consumidora contratou empréstimo no valor de R$ 5.630,98, a ser pago em 60 parcelas, com incidência de juros remuneratórios de 5,97% ao mês e 100,53% ao ano. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma operação, em agosto de 2022, era de 5,27% a.m. e 85,30% a.a.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há cinco questões em discussão: (i) saber se a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça deve ser acolhida; (ii) saber se os juros remuneratórios contratados são abusivos em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (iii) saber se a capitalização mensal de juros é legal; (iv) saber se a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples ou dobrada; e (v) saber se há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade. O ônus de infirmá-la recai sobre o impugnante. A impugnação calcada em elementos genéricos não é suficiente para elidir essa presunção. Rejeição da impugnação à gratuidade de justiça.

5 - Os juros remuneratórios são abusivos quando superam substancialmente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma operação financeira, na data da contratação. A discrepância verificada no caso — 5,97% a.m. frente à média de 5,27% a.m. — não é irrisória e não foi justificada pela instituição financeira, que detém o ônus dessa demonstração diante da inversão prevista no art. 6º, VIII, do CDC. Abusividade reconhecida. Limitação da taxa à média de mercado à época da contratação.

6 - O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo do REsp n. 1.061.530/RS.

7 - A capitalização mensal de juros é legal quando o contrato é posterior a 31/03/2000 e a taxa anual pactuada é superior ao duodécuplo da mensal. Ambas as condições estão presentes no caso. Legalidade da capitalização reconhecida, nos termos das Súmulas n. 539 e 541 do STJ.

8 - A restituição em dobro do indébito pressupõe conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor. Quando a cobrança está amparada em cláusula contratual, sem prática abusiva manifesta, a restituição ocorre na forma simples, nos termos do Tema Repetitivo n. 929 do STJ, ressalvada a modulação de efeitos do julgado paradigma.

9 - O dano moral em ação revisional de contrato bancário exige a demonstração de fato concreto que agrida a dignidade do consumidor. A simples controvérsia contratual não é suficiente para sua configuração.

IV. DISPOSITIVO

10 - Preliminar rejeitada. Recurso a que se dá parcial provimento, para: (i) declarar a abusividade dos juros remuneratórios e limitá-los à taxa média de mercado à época da contratação (5,27% a.m. e 85,30% a.a.); (ii) afastar a mora contratual; (iii) condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos a maior, com correção monetária pelo IPCA/IBGE desde cada desembolso e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação; e (iv) manter a improcedência dos demais pedidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8109268-29.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
J
OSEANE SANTOS SOUZA
e como apelado
BANCO
DO BRASIL S/A

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,17 de abril de 2026.

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente